Tribunal: TJDFT
Processo: 0742051-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 59807616, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, ao tempo que determinei a apelante, ANA MARIA DE ARAUJO DA SILVA, que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme o certificado no ID 60271915, a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, não foi atendida. Observado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis estabelecido a contar da publicação e a forma de contagem ditada pelo diploma adjetivo (artigo 224 do Código de Processo Civil), vê-se que o termo final para a juntada do preparo decorreu no dia 13 de Junho de 2024. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, nos termos do artigo 932, III c/c 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois deserto. Publique-se. Intime-se.